Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700744-45.2023.8.07.9000 Agravante(s) Banco Pan S.A. Agravado(s) Francisco Luiz de Souza Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra pronunciamento do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id m. 152958631 do processo de referência), na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo agravante em desfavor de Francisco Luiz de Souza, processo n. 0703519-44.2022.8.07.0019, com o seguinte teor: 1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 124288248), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 13/08/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 132533584). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 137174410, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 02/01/2023 (ID 145407567) oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 146499968). 8. Consigno que, em 02/01/2023, por meio da decisão de ID 145407567, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 146499968) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 12. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. grifos no original Em razões recursais (Id 42792865), o agravante, após brevemente memoriar os fatos processuais, defende o cabimento do recurso, bem como a necessidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, diz que a “notificação extrajudicial acostada na peça inaugural da Ação de Busca e Apreensão está em conformidade com o disposto no art. 2o §2o do Decreto Lei 911/69 [...]”. Observa que o “o legislador pacificou discussão sobre a necessidade ou não de recebimento pessoal da notificação, estabelecendo que basta seu recebimento no endereço informado no contrato pelo réu”. Quanto à comprovação da mora, afirma ter enviado a notificação para o réu no endereço por ele informado no contrato. Diz ter atendido às exigências do art. 2o, § 2o, da DL n. 911/1969, com modificação dada pela Lei n. 13.043/2014. Afirma válida a notificação, conquanto não recebida pela própria parte. Sustenta estar comprovada a regular cientificação do devedor. Indica jurisprudência que entende abonar suas alegações. Insurreciona-se, também, frente à ordem de suspensão do processo de busca e apreensão. Alega contrariar dito comando ao que decidiu o STJ, em questão de ordem suscitada no REsp. n. 1.951.888/RS e no REsp. n. 1.95.1662/RS (Tema 1.132). Proclama que tais julgados revogaram anterior ordem de suspensão/sobrestamento do curso de todos os feitos e recursos pendentes relativos à matéria. Ao final pleiteia: ANTE O EXPOSTO, face à verossimilhança do direito alegado e da comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais para fins de concessão de medida liminar com fulcro no Decreto-Lei n° 911/69, concomitante aos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais supramencionados, o Agravante requer que Vossa Excelência se digne a: a) Nos termos do art. 1015 e seguintes do CPC, receber o presente recurso de agravo de instrumento; b) Deferir os efeitos da tutela de urgência recursal, possibilitando a continuidade do processo; c) Dar total provimento a este recurso, determinando a reforma da decisão ora inquinada para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, com o regular prosseguimento do feito; d) Por questão se segurança jurídica, pré-questionam-se todos os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais indicados neste recurso; e) Ainda, que todas as intimações e demais avisos forenses sejam feitos obrigatoriamente em nome de Sérgio Schulze (OAB/DF 52.214), sob pena de nulidade. O recorrente instruiu a petição recursal com guia de preparo (Id 42792866) e comprovante de recolhimento (Id 42792866). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade parcial do recurso 1.1. Da emenda da inicial Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o recurso merece apenas parcial acolhimento. Explico. O caderno processual de origem indica ter a instituição agravante ingressado com ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em desfavor de Francisco Luiz de Souza. Ao receber a petição inicial a magistrada de 1o grau, em pronunciamento datado de 13/8/2022, determinou a emenda da peça vestibular (Id 132533584 do processo de referência), nos seguintes termos: 1. Despesas processuais recolhidas (ID 124288250). 2. Regularize a parte autora a sua representação processual, uma vez que a procuração e substabelecimento apresentados estão com prazo de validade expirado. 3. No mais, em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 124288248), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 4. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp. n.o 1951888/RS e do REsp. 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 5. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 6. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único) Conforme informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o autor registrou ciência da “expedição eletrônica” de 13/8/2022, em 23/8/2022. O demandante compareceu aos autos em 19/9/2022, colacionando a petição de Id 137174410 do processo de referência. Em 2/1/2023 foi proferido ato judicial de Id 145407567 do processo de referência, com o seguinte teor: 1. Não obstante o atendimento do item 2 da decisão de ID 132533584, a decisão de emenda à inicial ainda não foi cumprida integralmente. 2. Já em relação à comprovação da constituição da parte requerida em mora, a parte autora, por meio da petição de ID 137174410, formula pedido de reconsideração da decisão determinou a emenda à inicial (ID 132533584). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 137174410. 6. Cumpra a parte autora a determinação de emenda de ID 133589351, item 7: "7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969." 7. Prazo DERRADEIRO: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Alerto a parte autora que não será concedida nova oportunidade para cumprimento. Registrado está no Processo Judicial Eletrônico de 1o grau ter o Banco Pan S.A. tomado ciência da “expedição eletrônica” de 2/1/2023, em 9/1/2023. Na petição apresentada em 11/1/2023 (Id 146499968 do processo de referência), o autor pediu “a reconsideração da notificação extrajudicial acostada, uma vez que a notificação é válida para fins de comprovação da mora”, ao tempo em reiterou “os pedidos formulados na exordial, uma vez que atendidos os pressupostos pertinentes à espécie, conforme o disposto no Art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69”. Ato contínuo, em 20/3/2023, foi exarado o pronunciamento de Id 152958631 do processo de referência, assim redigido: 1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 124288248), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 13/08/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 132533584). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 137174410, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 02/01/2023 (ID 145407567) oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 146499968). 8. Consigno que, em 02/01/2023, por meio da decisão de ID 145407567, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 146499968) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 12. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. grifos no original Contra esse ato judicial interpõe o autor o presente agravo de instrumento. No tocante à determinação de emenda da peça vestibular, segundo histórico acima feito dos atos processuais, tem-se que o agravo de instrumento interposto em 19/4/2023 é manifestamente intempestivo. O pronunciamento supostamente causador de gravame à parte demandante, aqui agravante, determinando a emenda da inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, foi proferido em 13/8/2022 (Id 132533584 do processo de referência). Dele teve conhecimento inequívoco o banco recorrente ao registrar, em 23/8/2022, ciência da “expedição eletrônica” de 13/8/2022. Anoto que a mácula da extemporaneidade afeta o presente recurso ainda que consideremos como gerador de prejuízo ao patrimônio jurídico processual do agravante o ato judicial catalogado ao Id 138455794 do processo de referência, datado de 2/1/2023 e no qual o juízo, após reafirmar a necessidade de emenda da peça vestibular, ordena a suspensão do processo de busca e apreensão. Importa evidenciar que, conquanto inexista óbice a que a parte apresente pedido de reconsideração e simultaneamente interponha o recurso próprio, falta ao pedido de reconsideração aptidão para suspender ou interromper o curso do prazo para manejo do recurso oponível contra a decisão que desatende aos interesses da parte. No caso, a recorrente estava ciente da primeira determinação de emenda desde 13/8/2022, bem como da segunda ordem para correção da peça vestibular desde 9/1/2023. Logo, o tardio manejo do presente agravo de instrumento em 19/4/2023, quando transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, o torno manifestamente intempestivo. Oportuno transcrever o seguinte escólio doutrinário, de inteira aplicação ao caso em apreço: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo (...). (Theotônio Negrão, em Código de Processo Civil, 42a edição, p. 643) Ao demais, consolidado está entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.) Seguindo o mesmo norte, este e. Tribunal, inclusive esta c. 1a Turma Cível decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022) Nesta linha de raciocínio, sobreleva notar que a juíza a quo, no pronunciamento judicial aqui combatido, observou que a parte, a despeito das oportunidades oferecidas, não cumpriu a determinação de emenda da petição inicial. Noutra perspectiva, constata-se o não cabimento do recurso, por preclusão lógica. Como adrede observado, a juíza a quo, ao receber a petição, determinou a emenda da peça vestibular (Id 132533584 do processo de referência). Em atendimento a essa determinação, a autora compareceu aos autos colacionando a petição de Id 137174410 do processo de referência. Com efeito, o art. 1.000 do CPC dispõe: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Ora, é certo que a parte, ao peticionar com vistas a atender à ordem de emenda da peça de ingresso que expedira o juízo, pratica ato incompatível com a intenção de se opor, pela interposição de recurso, a dito comando judicial. Assim, pela inequívoca manifestação de acolhimento à ordem de emenda, fez operar o fenômeno da preclusão lógica, o que afasta em definitivo seu interesse recursal. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica [...]. (Acórdão 1423329, 00002370620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO. EMENDA À INICIAL EXCLUÍNDO O GENITOR DO POLO PASSIVO. INCOMPATIBILIDADE COM A VONTADE DE RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, por preclusão lógica da matéria discutida. 2. É inviável a alteração do polo passivo com a inclusão de novo litigante no curso da marcha processual da execução, nos termos do art. 108 do CPC/2015, ante o princípio da estabilização da demanda. 3. Verificado que o magistrado determinou a emenda à inicial para excluir da execução fundada em contrato de serviços educacionais o genitor que não subscreveu o contrato, tem-se por operada a preclusão lógica do agravo de instrumento contra a referida decisão na hipótese em que o agravante atende a determinação da emenda a inicial e nem mesmo pede efeito suspensivo no recurso de agravo 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1362170, 07024540820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) Por fim, a tudo quanto acima exposto, acresça-se o fato de que o rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único, do CPC, não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento frente a pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial. Com efeito, o magistrado de origem apenas determinou fosse corrigida a peça vestibular, uma vez que deveria o banco autor tê-la instruído com documento indispensável à formação do processo. Ordenou, assim, a juntada de escrito hábil a comprovar ter sido extrajudicialmente notificada da mora, no endereço informado no contrato de mútuo, a parte devedora, ora agravada. Por dito pronunciamento foi advertida a parte autora, ora agravante, de que, poderia ser indeferida a inicial se não atendida a ordem de emenda. Esta advertência, contida na parte final do ato judicial recorrido, está fundamentada no art. 321 do CPC. Assim, considerando os parâmetros estabelecidos no art. 203 do CPC, não tem natureza interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque nele não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Mister destacar, ademais, ser de todo irrelevante o fato de estar nominado “decisão” o ato judicial atacado, uma vez que determinante para verificação de sua recorribilidade, não seu nomem iuris, mas seu conteúdo e sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte. Esses os atributos indispensáveis para que se possa aferir a presença dos pressupostos recursais relativamente à decisão judicial impugnada. No caso, cuidou o magistrado simplesmente de ordenar o processo ao impulsioná-lo por chamamento feito à parte autora para que complementasse a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda e ao exame da postulada tutela de urgência para ser liminarmente determinada a busca e apreensão do veículo. Tal pronunciamento, pela natureza de despacho que encerra, é irrecorrível, consoante dispõe o art. 1.001 do CPC. Tanto não tem cabimento a interposição de agravo de instrumento para atacá-lo, que seu conteúdo não integra o rol de hipóteses previstas nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Lembro, quanto ao ponto, que contra eventual sentença terminativa por indeferimento da petição inicial tendo em conta o descumprimento de ordem de emenda, poderá a parte lançar mão de recurso a que legalmente atribuído efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC. Nesse caso, em juízo de retratação, ao sentenciante será possível reconsiderar o pronunciamento de prematura extinção do processo. Se, entretanto, retratação não houver, processada será a apelação conforme dispõe o art. 331, § 1o, do mesmo Código. Deste modo, manifesto se afigura o não cabimento do presente recurso para impugnar o capítulo da decisão que ordenou a emenda da peça vestibular, quer por intempestividade, quer por preclusão lógica, quer por se tratar de mero despacho o ato judicial atacado por meio de agravo de instrumento. 2. Da suspensão do curso processual O agravante questiona a ordem de suspensão do curso da demanda de busca e apreensão. Invoca posição contrária firmada pelo STJ, em questão de ordem suscitada nos autos do REsp. n. 1.951.888/RS e do REsp. n. 1.95.1662/RS (Tema 1.132). Diz ter sido afastada a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, relativos a matéria idêntica à tratada nestes autos. Assinalo, oportunamente, que art. 1.015 do CPC não admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a suspensão do curso de processo judicial. Não obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 888), reconheceu possível a mitigação da taxatividade do citado dispositivo legal em julgado que restou compendiado na seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Relevante se mostra o entendimento firmado pela Corte de Justiça no sentido da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão que determina a suspensão do curso processual, como na hipótese em apreço, importa, primo ictu oculi, prejuízo ao patrimônio jurídico processual da agravante. Ora, o diferimento da resolução de questão concernente ao sobrestamento do feito determinado pelo juízo a quo, para ser considerado apenas se eventualmente for interposto recurso de apelação contra a sentença e em julgamento colegiado a ser posteriormente proferido pelo juízo ad quem, poderá redundar em inutilidade do provimento judicial. Risco haverá, inclusive, de perecimento do direito da parte autora, em especial porque a lide é relativa a busca e apreensão de veículo automotor, que é bem sujeito a deterioração. Nesse contexto, configurada está situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Por tais razões, admito o processamento do recurso apenas na parte relativa à insurgência contra a ordem de sobrestamento da ação de busca e apreensão. Na extensão em que admitido o presente agravo, destaco ser sabido que, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Assim afirmo porque, a despeito do entendimento esposado pela magistrada de 1o grau, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso quanto ao regular prosseguimento do feito na origem. Com efeito, a 2a Seção do e. STJ afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os recursos especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS (Tema 1.132), delimitando a controvérsia em: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. De início, foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Entretanto, aquele c. Sodalício acolheu questão de ordem proposta pelo relator, o Ministro Marco Buzzi, e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, conforme a seguinte ementa: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, § 1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022) Nesse quadro, não se divisa razoabilidade no comando judicial atacado que suspendeu o curso do processo na origem. Vale consignar que no julgamento da mencionada questão de ordem, o eminente relator, Ministro Marco Buzzi, lastreou seu entendimento em razões que foram acolhidas à unanimidade de votos, in verbis: Enaltecendo a função uniformizadora deste Superior Tribunal de Justiça, mister a submissão da presente questão de ordem ao colegiado da Segunda Seção a fim de, garantindo-se a necessária segurança jurídica dos pronunciamentos deste eg. órgão colegiado, afastar a interpretação das instâncias ordinárias que determinaram a suspensão indiscriminada e equivocada de ações de busca e apreensão, sem o acurado exame acerca da similitude/identidade com a questão jurídica submetida ao crivo dos recursos especiais repetitivos. Destaca-se, por oportuno, que a afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, § 1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes, consoante orientação perfilhada na ProAfR no REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, Dje de 27/02/2018. Nessa linha, observa-se que, de fato, a matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa, consoante é possível destacar os seguintes julgados, dentre inúmeros outros: REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje de 29/08/2019; AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/09/2019; REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje de 16/11/2016; AgRg no AREsp 467.074/RS, Desta Relatoria, DJe de 04/09/2014. Ante essa pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da presente afetação, aliada à interpretação, repita-se, equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. Finalmente, cumpre salientar que, tão logo venham aos autos as manifestações das demais entidades convidadas a participar democraticamente da presente discussão (Banco Central do Brasil e o IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor), bem como do parecer ministerial, este signatário incluirá em pauta de julgamento o exame da questão subjacente ao presente recurso especial. Na mesma linha, confiram-se: RE 631053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; REsp 1.809486/SP, DESTA RELATORIA, DJe de 10/11/2020. Do exposto, propõe-se ao colegiado da Segunda Seção a presente questão de ordem a fim de, ante as ponderações e constatações acima declinadas, afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos e hipóteses da fundamentação supracitada. – grifos no original Assim, é de se admitir a probabilidade do direito alegado pelo banco agravante. Quanto ao requisito atinente ao perigo na demora, está ele intimamente imbricado ao pressuposto relativo à probabilidade do direito aqui verificado, pelo que a ocorrência deste justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerado o fato de que a instituição de óbice sine die ao regular prosseguimento do feito poderá acarretar o perecimento do direito da autora Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada na parte em que conhecido o agravo de instrumento. Posto isso, ADMITO EM PARTE o recurso. E, na extensão admitida, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal tão somente para afastar a ordem de sobrestamento do curso do processo na origem. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora